Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712814-36.2020.8.07.0000 PACIENTE: MAGAYV DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAGAVY DIAS SANTOS OLIVEIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Ceilândia/DF e como ilegal a prisão do paciente, realizada no dia 13-maio-2020, em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira. O impetrante (Dr. Jason Clemente dos Santos) asseverou, em resumo, que não estão presentes os fundamentos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a segregação cautelar, pois o paciente não ofereceu qualquer risco à ofendida, esclarecendo que ele reside próximo à ex-companheira, de maneira que, se eventualmente ultrapassou a distância mínima que deveria resguardar, isso aconteceu sem a intenção de se aproximar dela, em especial porque já está num novo relacionamento, então nem teria razão para procurá-la. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois tem residência fixa no distrito da culpa, possui família constituída, é pai de dois filhos que dependem do seu trabalho para o sustento, exerce ocupação lícita e apresentou-se espontaneamente na Delegacia, de maneira que a imposição de medidas cautelares menos gravosas já seria suficiente para o caso, garantindo que ele se comprometerá a cumpri-las. Acrescentou que a decretação da prisão preventiva do paciente afrontou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, no atual contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, poderá ficar preso preventivamente por prazo indeterminado, pois não há previsão para a realização de audiência de instrução e julgamento. Assim, a medida deve ser revogada, também em atenção ao princípio da razoável duração do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, verifica-se que, no dia 07-maio-2020, ao apreciar o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, a douta autoridade judiciária indicada como coatora explicou que o paciente estava preso preventivamente desde 19-agosto-2019 em razão de crime de cárcere privado que ele teria praticado contra a ex-companheira, investigado na ação penal n. 0715512-40.2019.8.07.0003. Como a vítima não compareceu à audiência de instrução realizada no dia 03-dezembro-2019, foi designada uma nova audiência para o dia 24-março-2020, que, porém, teve que ser adiada, sem data definida, porque este Tribunal suspendeu a prática desse tipo de ato processual como medida de prevenção à COVID-19. Diante desse contexto, no dia 23-março-2020, o douto Juízo, em especial em razão do inevitável atraso para a conclusão do julgamento, revogou a prisão preventiva do paciente e impôs medidas protetivas, dentre as quais monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante e proibição de mudar de endereço sem comunicar formalmente a autoridade judiciária. Ocorre que o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME comunicou que houve violação da integridade do equipamento de monitoração no dia 05-maio-2020 e foi realizado contato com a atual companheira dele, a qual informou que o paciente viajou, mas não soube informar para onde ele foi. Acrescentou que o CIME também relatou outras ocorrências antes da violação, como desligamento do dispositivo por falta de carga e violação da zona de exclusão. Ademais, realizado contato com a vítima, ela informou que ainda tem medo que o paciente possa se aproximar dela e fazer-lhe algum mal. Assim, diante do descumprimento das medidas protetivas, foi novamente decretada a prisão preventiva do paciente. Confira-se: Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público pela prisão preventiva de MAGAVY DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA. O requerido responde a Ação Penal no 0715512-40.2019.8.07.0003, em que foi acusado de ter cometido o crime de cárcere privado tendo como vítima sua então companheira KAROLINE MIRANDA PEREIRA. Naquela ocasião o acusado foi preso em flagrante e revê sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 19/08/2019, nos autos do processo 2019.03.1.008109-9. O réu foi denunciado e o processamento da ação transcorreu de forma regular, tendo havido, inclusive, a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 03/12/2019. Em face da ausência da vítima na referida solenidade, designou-se a data de 24/03/2020 para continuação da instrução probatória. Ocorre que, devido à pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, editaram normativos que vedaram a realização de atos presenciais nos tribunais de justiça brasileiros como forma de ação de combate e prevenção da doença, a princípio até o dia 30/04/2020, havendo posteriormente a edição da Portaria Conjunta no 50, do TJDFT, de 29/04/2020, que prorrogou essas medidas por prazo indeterminado. Em razão disso, este Juízo proferiu em 23/03/2020 decisão (ID 59935881) revogando a prisão preventiva do acusado, com fundamento na ausência de provas que sustentassem a permanência dos motivos que anteriormente fundamentaram a prisão preventiva, bem como pelo inevitável atraso na conclusão do julgamento em razão das medidas administrativas adotadas para evitar a disseminação da doença mencionada. A liberdade do acusado foi condicionada ao cumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, inclusive seu monitoramento por meio de dispositivo eletrônico (tornozeleira), além de outras medidas cautelares consistentes em: comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e proibição de mudança de endereço sem comunicação formal a este Juízo. Ocorre que sobreveio comunicação do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME (fl. 17) informando que no dia 05/05/2020 houve um alerta de integridade da pulseira de monitoração eletrônica. Nas diligências realizadas pelo CIME, conseguiu-se contato com a atual esposa do réu, Sra. Dora, a qual informou que o marido teria ido viajar, não sabendo precisar a localização do companheiro. É o relatório. DECIDO. A representação formulada pelo Ministério Público foi instruída com cópia da ocorrência administrativa do CIME (fl. 17), que informa o rompimento da tornozeleira eletrônica e contém a informação prestada pela atual companheira do acusado de que ele teria ido viajar, sem saber de seu paradeiro; instrui, também, com o histórico de ocorrências do CIME (fls. 18/19), as quais informam que houve ocorrências de desligamento do dispositivo por falta de carga e violação da zona de exclusão. Por fim, consta à fl. 20 declarações da vítima informando que não teve contato com o acusado nos dias 04 e 05 de maio. Todavia, esclareceu que não estava em sua casa na Ceilândia, mas sim na casa de seu genitor, afirmando, ainda, que tem medo que o acusado venha a se aproximar dela ou fazer-lhe algum mal. Diante disso, além dos flagrantes e comprovados descumprimentos das diversas obrigações impostas ao acusado, o receio manifestado pela vítima revela que sua integridade física está sob iminente risco de violação, uma vez que não se sabe o paradeiro do acusado e não é mais tecnicamente possível acompanhar sua movimentação, eis que houve o rompimento do dispositivo de monitoração eletrônica. Assim, nesse contexto, a prisão preventiva do réu se mostra como única medida possível para preservação da ordem pública, visto que a ocultação deliberada do réu aliada a seu histórico criminal indica a possibilidade real de reiteração no cometimento de crimes; assim como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, eis que, ao violar a zona de exclusão um dia antes de romper o dispositivo eletrônico, demonstra, em princípio, a possibilidade de ter ido o acusado a procura da vítima. As novas disposições inseridas pela Lei 13.964/2019 indicam que o caso em exame se amolda perfeitamente às situações que autorizam a decretação da prisão preventiva. Vejamos: O art. 282, § 4o, do CPP, informa que no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. Como já mencionado, o réu teve sua liberdade restituída por este Juízo sob a condição de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, descumpriu tais medidas e se evadiu do distrito da culpa sem deixar qualquer informação sobre seu paradeiro. Assim sendo, a única hipótese (último caso) para restabelecer a ordem pública e garantir a incolumidade da vítima é a segregação cautelar do réu. O descumprimento de medidas cautelares, por si só, não implica necessariamente na decretação da prisão preventiva de quem as descumpre. A adoção da medida extrema deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, conforme reza o art. 312, § 2o, do CPP. Nessa esteira, a situação fática posta atende de forma sublime o comando do dispositivo legal citado, pois os fatos que agora ensejam o decreto prisional do acusado são novos e bastante relevantes, eis que o descumprimento das obrigações impostas ao réu veio acompanhado de uma incerteza de seu paradeiro, o que deixa patente suas intenções obscuras ao se evadir sem qualquer comunicação às autoridades. Nota-se que, neste aspecto, seria eventualmente plausível e tecnicamente possível ao réu requerer junto a este Juízo uma autorização para poder viajar sem que isso configurasse descumprimento da medida cautelar. Entretanto, preferiu o réu agir à margem da lei e fugir sem comunicar a ninguém. São fartos os julgados do E. TJDFT que aquiescem esse entendimento. Vejamos: (...) Portanto, diante de todo o exposto, torna-se a decretação da prisão cautelar do acusado medida que se coaduna com os princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que todas as outras medidas menos severas foram oportunizadas ao acusado, e mesmo assim ele não as cumpriu, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAGAVY DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, já qualificado nos autos. (ID 16189666, p. 02/05) O respectivo mandado de prisão foi cumprido no dia 13-maio-2020 (ID 16189666, p. 11). Portanto, ao menos segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, com o objetivo de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, na forma do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator